Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734966-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSONIO BORGES DA SILVA AGRAVADO: JEANETTE CHATER RIZK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 50398067), interposto por JOSONIO BORGES DA SILVA em face de Jeanette Chater Rizk ante decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0705328-60.2021.8.07.0001 rejeitou a impugnação apresentada e manteve a constrição levada a efeito, determinando a liberação, em favor da parte exequente, do valor R$ 4.477,82 (quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos, com os acréscimos legais, nos seguintes termos (ID 166273346): Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por JEANETTE CHATER RIZK em face de JOSONIO BORGES DA SILVA e LAIANE NUNES DOS REIS, partes qualificadas nos autos. Realizada a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de constrição de ativos financeiros dos executados, a medida restou parcialmente frutífera, resultado na penhora de R$ 439,21 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos), vinculado ao ITAÚ UNIBANCO S/A, de titularidade de LAIANE NUNES DOS REIS; R$ 1.237,97 (mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), vinculado ao NU PAGAMENTOS S/A; e R$ 2.800,64 (dois mil oitocentos reais e sessenta e quatro centavos), vincula ao ITAÚ UNIBANCO S/A, ambos titularizados por JOSONIO BORGES DA SILVA. Instados a se manifestarem acerca da constrição, a segunda devedora quedou inerte, ao passo que o primeiro executado apresentou impugnação à penhora (ID 164526989), sob o fundamento de que a penhora teria recaído sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, de forma que a quantia seria impenhorável. Apontou, por fim, que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, seria vedada a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, mantidos pelo SPC e SERASA. Constatada a deficitária instrução do pleito, foi expressamente oportunizada (ID 164785701), em prazo suplementar, a apresentação dos documentos comprobatórios da alegada impenhorabilidade do montante contrito. Contudo, a despeito de devidamente intimada para a apresentação de documentação suplementar, a parte executada quedou inerte, consoante se observa do certificado em ID 166118815. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, em relação à insurgência lançada pelo primeiro executado, quanto à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, mantidos pelo SPC e SERASA, cabe asseverar que, consoante estabelecido no despacho de ID 96495043, ante o trânsito em julgado provimento judicial proferido em etapa de conhecimento (Proc. 0735469-67.2018.8.07.0001 - ID 95058010), houve a conversão do feito satisfativo em cumprimento definitivo da sentença. Dessa forma, tratando-se de cumprimento definitivo de sentença, mostra-se adequada a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes, consoante estabelecido no art. 782, §3o, do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela parte executada, direcionado à remoção do seu nome do referenciado cadastro. Quanto à penhora de valores pertencentes ao primeiro executado, como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Da mesma forma, estabeleceu, em seu inciso X, que será absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Não contemplam os referenciados dispositivos qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal do devedor exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. Nesse contexto, a despeito dos fundamentos lançados pela parte executada em ID 164526989, observa-se que não se mostra suficiente que o valor penhorado seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos para o reconhecimento da sua impenhorabilidade, devendo ser demonstrado que a constrição recaiu sobre valores que possuem natureza de verba alimentar ou de reserva financeira, consoante estabelecido no art. 833, incisos IV e X, do Código de Ritos. Ao cabo do exposto, não tendo sido suficientemente comprovada a existência de circunstância excepcional, a caracterizar a impenhorabilidade dos valores e arredar a responsabilidade patrimonial do primeiro executado, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a constrição levada a efeito (ID 163855135), como forma de viabilizar o cumprimento coercitivo da sentença judicial transitada em julgado. Não tendo havido qualquer insurgência em relação à penhora realizada na conta de titularidade da segunda executada, mantenho a constrição realizada em ID 163855135, no valor de R$ 439,21 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos). Preclusa esta decisão, libere-se, em favor da parte exequente, o valor R$ 4.477,82– quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos- ID 163855135), com os acréscimos legais, para conta bancária a ser indicada pela parte exequente em 5 (cinco) dias. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca dos relatórios acostados de ID 163855137 a ID 163858545, devendo indicar, na oportunidade, as medidas constritivas que pretende levar a cabo, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido. Consigno, por oportuno, que os pedidos deverão vir acompanhados da respectiva planilha atualizada do crédito. Não havendo manifestação, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que a credora diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Esclareço que o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, bem como decurso do prazo razoável, restará indeferido de plano. O Agravante alega em suas razões recursais que o caso em tela diz respeito a valor - R$ 4.038,61 (quatro mil e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), o que representa 0,7% do valor devido, menos de 1% - inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual se mostra impenhorável, de acordo com disposição legal, bem como entendimento pacificado no STJ, visando resguardar o mínimo necessário vital e a dignidade da pessoa humana. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado (ID 50398070). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, tendo em vista que inexistem nos autos elementos a evidenciar dano imediato ao Agravante. Além disso, os autos na origem não evidenciam a natureza do valor penhorado, muito menos o Agravante declinou em seu pedido de efeito suspensivo tal natureza. De mais a mais, o próprio Agravante informa que o valor penhorado corresponde a 0,7% do valor devido, atribuindo irrisoriedade, o que não obsta a constrição. Ainda que, obter dictum, tivesse logrado êxito em demonstrar o mínimo caráter alimentar da verba, tenho que o caso em tela pode adotar a lógica de fixação escalonada que venho adotando : (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, parâmetro estabilizado em alguns julgados. Com isso, salvo melhor juízo, diante da opacidade de informações no presente momento, o valor constrito satisfaria minimamente a tabela acima. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 13:32:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador